Tribunal: TJDFT
Processo: 0746102-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0746102-33.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SEBASTIANA MAGALHAES DA COSTA AGRAVADO: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGRAVANTE: SEBASTIANA MAGALHAES DA COSTA em desfavor de AGRAVADO: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL cujo escopo é a reforma das decisões de ID 205558445 e 213286118 proferidas nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714669-25.2022.8.07.0018, pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,28 de outubro de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator